Tribunal: TJMT
Processo: 1029983-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029983-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (EMBARGADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (EMBARGADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (EMBARGADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (EMBARGADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (EMBARGADO), GOL COMBUSTIVEIS S/A - CNPJ: 06.983.874/0001-92 (EMBARGANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ELIEZER FRANCISCO BUZATTO - CPF: 400.250.738-69 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.297.598/0002-03 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TELLUS MATER BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 10.785.247/0001-14 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA - CNPJ: 29.935.451/0001-00 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), GOL COMBUSTIVEIS S/A - CNPJ: 06.983.874/0001-92 (EMBARGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ELIEZER FRANCISCO BUZATTO - CPF: 400.250.738-69 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM CPR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARRESTO INCIDENTAL. COMPATIBILIDADE COM A EXTRACONCURSALIDADE. RENÚNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Grupo Libra contra o acórdão que, com efeitos infringentes, reconheceu a
extraconcursalidade
de crédito garantido por alienação fiduciária em Cédula de Produto Rural (CPR).

II. Questão em discussão

2. As discussões dos embargos são as seguintes: I. saber se o arresto de bem gravado com alienação fiduciária em execução de título extrajudicial equivale ao exercício da garantia para fins de preservação da
extraconcursalidade
; II. verificar se a utilização de documentos dos autos correlatos para sanar erro de fato configura violação ao dever de consulta prévia; e III. aferir acerca da necessidade ou não de suspensão da fixação de honorários ante o Tema 1.250 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou, de forma clara e coerente, a tese de que a renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa ou decorrer de conduta inequívoca de abandono do bem, o que é incompatível com o ajuizamento de medida de arresto sobre a própria coisa
fiduciada
.

4. O pedido de constrição judicial (arresto) incidente especificamente sobre o objeto da propriedade fiduciária demonstra a intenção satisfativa do credor por meio do seu direito real, mantendo hígida a exceção prevista no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

5. A correção de erro de fato mediante análise de documentos que integram a relação jurídica processual e são de amplo conhecimento das partes não caracteriza decisão-surpresa, mas exercício do dever jurisdicional de adequação do julgado à realidade dos autos.

6. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é imperativo legal e a pendência de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.250 do STJ) não impõe a suspensão do feito em instância inferior.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O pedido de arresto judicial incidente sobre o bem objeto de alienação fiduciária, ainda que formulado em sede de execução de título extrajudicial, é conduta compatível com o exercício do direito real de propriedade, não configurando renúncia à garantia nem sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 2. A correção de premissa fática equivocada com base em elementos de prova constantes da lide não configura violação ao princípio da não surpresa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 85, § 11, 489 e 1.022; Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.250. REsp n. 2.060.804/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10.11.2025; REsp 2062974/SP, RECURSO ESPECIAL 2023/0097896-1, Relator: Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma – julgado em 17/03/2026, DJEN 30/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embargos de Declaração em
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
LIBRA ETANOL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
,
AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA. – ME
,
TELLUS MATER BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
SOLOS AGRO FLORESTAL LTDA.
em face d
e
acórdão proferido nos autos do
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento n. 1029983-73.2025.8.11.0000, o qual acolheu os
embargos
interpostos pela parte embargada com efeitos infringentes,
desprovendo
o agravo de instrumento
, a fim de manter
a natureza extraconcursal do crédito discutido.

As
ora
embargantes sustentam que o
acórdão padece de omissão e contradição. Aduzem que a simples existência de pedido de arresto cautelar em execução de título extrajudicial não se confunde com a ex
propriação
regular da propriedade fiduciária, tampouco afasta a tese de comportamento incompatível com a
extraconcursalidade
.

Pontuam que o arresto é
medida
assecuratória e não exercício
de domínio direto
, o que reforçaria a tese de renúncia tácita pela via processual eleita
.

A
sseveram a ocorrência de violação ao contraditório substancial e ao princípio da vedação à decisão-surpresa, ao argumento de que o colegiado alterou o resultado do julgamento com base em documentos da carta precatória sem oportunizar manifestação prévia às partes sobre essa nova leitura probatória.

Alegam
que houve
contradição na afirmação de que a execução seria "do contrato e não do crédito", e pontuam que o julgado foi omisso quanto à incidência do Tema 1.250 do Superior Tribunal de Justiça no tocante à majoração e fixação de honorários em incidentes de impugnação de crédito (
Id
. 364008880).

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para restabelecer o acórdão que reconheceu a
concursalidade
do crédito ou, subsidiariamente, para afastar a majoração dos honorários e suspender a definição da verba até o julgamento definitivo do Tema 1.250 pelo Superior Tribunal de Justiça (
Id
. 364008880).

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os Embargos preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo ser, portanto, conhecidos.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto destes embargos de declaração consiste em analisar e decidir se o acórdão embargado padece de algum dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Pois bem.
Após detida
análise, há que ser rejeitado o recurso.

A natureza extraconcursal do crédito
deve ser mantida
, eis que ficou assentado no voto combatido que “(...)
aexecução foi movida pela embargante Gol(Execução de Título Extrajudicial c/c pedido liminar de Arresto)paraver executada a garantia e dar cumprimento do contrato,pois apósa Golefetivar o pagamento de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) pela compra de
etanol hidratado combustível (EHC),
não obteve a entrega do produto
”; e que “(...)
A Execução de Título Extrajudicial n. 1013538-14.2022.8.26.0114, da 1a Vara Cível do Foro de Campinas da Comarca de Campinas/SP, geroua Carta Precatória Cível n. 1001624-69.2023.8.11.0005,da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, e nesta,consta a inicial daExecução (id 122291670),constatando-seque o pedido daExecuçãoépara que haja a determinação de
arresto da garantia concedida em favor da Exequente em
Alienação Fiduciária (120.000 toneladas de cana-de-açúcar)
localizadas nos endereços indicados no item 1.4da Cédula de Produto Rural
”
.

Assim, o acórdão foi claro ao acolher a tese de que a opção do credor pela execução judicial do crédito não implica renúncia tácita à garantia fiduciária; e que tal renúncia deve ocorrer expressamente.

A propósito, transcrevo parte do voto:

“(...)
A informação concedida de modo incompleto desdobrou-se naadoção de premissa fática equivocada quanto à natureza da execução. Configuradoerro de fato
relevante, fica comprometida a
conclusão do julgado.

A execução ser do contrato e não do crédito, altera
o fundamento adotado pelo
Acórdão,
afastando a configuração da excepcional
renúncia tácita.

Corroborando:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. RENÚNCIA TÁCITA À GARANTIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), com fundamento no art. 105, III, a, da CF/1988, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido em agravo de instrumento nos autos de impugnação de crédito em recuperação judicial. O TJSP entendeu que o ajuizamento de ação de execução pela CEF, sem perseguir os bens dados em garantia fiduciária, configurou renúncia tácita à garantia, determinando a reclassificação dos créditos fiduciários como quirografários (Classe III). O acórdão dos embargos de declaração foi mantido sob o fundamento de inexistência de omissão ou contradição. A CEF recorreu alegando violação a diversos dispositivos legais, defendendo que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete à recuperação judicial e que a simples opção pela via judicial de cobrança não configura renúncia à garantia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a opção do credor fiduciário pela execução judicial do crédito implica renúncia tácita à garantia fiduciária
; e (
ii
) saber se os créditos garantidos por alienação fiduciária, cuja cobrança é realizada judicialmente, devem ser excluídos dos efeitos da recuperação judicial, preservando-se sua natureza extraconcursal.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a renúncia à garantia fiduciária deve ocorrer de forma expressa, admitindo-se presunção apenas em hipóteses excepcionais.
4. A simples escolha do credor fiduciário pela cobrança judicial do crédito, mediante execução de título extrajudicial, não configura renúncia à garantia fiduciária, desde que atendidos os pressupostos legais.5. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, devendo prevalecer os direitos de
propriedade e as condições contratuais.
6. A decisão da Corte estadual, ao presumir renúncia à garantia fiduciária com base apenas na via processual eleita, diverge da interpretação consolidada pelo STJ, sendo necessário o restabelecimento da natureza extraconcursal do crédito.
7. Não há nulidade por omissão no acórdão recorrido, pois as questões relevantes foram adequadamente enfrentadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso especial provido.Tese de julgamento: "1. A opção do credor fiduciário pela via judicial de cobrança do crédito não configura, por si só, renúncia tácita à garantia fiduciária. 2. A renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, admitindo-se presunção apenas de forma excepcional e mediante conduta inequívoca. 3. Créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, a; Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o; Lei 9.514/1997, art. 38; CPC,
arts
. 784, V, 786 e 1.022, II; CC, art. 114.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2508495/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14.10.2024;STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1938122/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15.4.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2076539/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13.02.2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.781.470/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 01.07.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.135.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12.08.2024.

(REsp n. 2.060.804/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

O saneamento do vícioem relação ao tipo de execução movida pela embarganteGolrecai sobre elemento essencial, de modo
queo afastamento doerro de fato traz comoconsequência a alteração do resultado do julgamento(efeitos infringentes).

Acolho os embargos para desprovero recurso de agravo de instrumento.Permanece íntegra a decisão proferida em primeiro grau, na Impugnação de Crédito n. 1029560-24.2024.8.11.0041
”
.

No mesmo sentido, está o
recente
julgado do c. Superior Tribunal de Justiça
:

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. TERCEIRO. CRÉDITO. HABILITAÇÃO.

RENÚNCIA EXPRESSA. GARANTIA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir (i) se houve falha

na prestação jurisdicional; (
ii
) se a habilitação de crédito

garantido por alienação fiduciária de imóvel de terceiro na

recuperação judicial implica renúncia à garantia e (
iii
) se o juízo

da recuperação judicial é competente para impedir a excussão

extrajudicial do bem imóvel.

2. Na hipótese, o credor fiduciário se habilitou na recuperação

judicial na classe dos quirografários, entendendo a Corte de origem

que, apesar de o bem dado em garantia pertencer a terceiro, a

conduta importou em renúncia expressa à garantia.

3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal

de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma

sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que

entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela

parte.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a renúncia à garantia

fiduciária deve ser expressa, cabendo em situações excepcionais a

presunção de abdicação de referido direito.

5. A jurisprudência prevalente no Tribunal de origem, consolidada em enunciado, estabelecia que o crédito com garantia fiduciária prestada por terceiro se submetia aos efeitos do regime
recuperacional
, sem prejuízo do exercício, pelo credor, de seu direito contra o terceiro garantidor, afastando, assim, a conclusão de renúncia pela mera habilitação do crédito.

6. Na hipótese, o bem não integra o patrimônio da recuperanda e não está inserido no plano de recuperação judicial como um dos meios de soerguimento, de forma que não há falar na competência do Juízo da recuperação judicial para analisar eventual ilegalidade na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

7. Recurso especial de
Quattrini
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios provido.
(ST
J
,
REsp 2062974/SP
,
RECURSO ESPECIAL

2023/0097896-1
, Relator: Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma – julgado em 17/03/2026, DJEN 30/03/2026)”

Portanto,
com esse viés,
demonstrado que o crédito está amparado por alienação fiduciária regularmente constituída em CPR de liquidação física, incide a regra de exclusão prevista no art. 11 da Lei no 8.929/1994, combinada com o art. 49, §3o, da LREF.

A
extraconcursalidade
é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que julgou improcedente a impugnação de crédito.

Inexiste omissão e/ou contradição quanto a esse ponto, diante da natureza da execução e de ausência de renúncia expressa; o que há é o descontentamento das Embargantes, em razão de resultado de julgamento desfavorável aos seus interesses.

Quanto à frase "execução do contrato e não do crédito", o contexto do voto demonstra que se referia ao fato de a demanda estar lastreada na cédula que instituiu a propriedade fiduciária, visando o bem nela gravado, e não uma busca indiscriminada pelo patrimônio geral do devedor (que é o que caracterizaria a renúncia).

Quanto à alegada decisão surpresa, eis que houve menção a documentos da C
arta Precatória no 1001624-69.2023.8.11.0005
, não assiste razão.

A existência da execução e o seu objeto consta dos autos desde o início do incidente de impugnação, de modo que o fato do julgador consultar autos correlatos ou peças
trasladadas para verificar a exatidão das premissas fáticas (como o pedido de arresto da garantia) constitui dever do magistrado na busca pela verdade real e na correção de erros de fato, não configurando decisão-surpresa,
sobretudo porque o
fundamento jurídico
(r
enúncia à garantia
) é o cerne de toda a questão recursal.

Não há qualquer ilegalidade quanto à fixação da verba honorária, em
15% sobre o valor da causa
, à luz do artigo 85, § 11 do CPC, sendo observada a complexidade da causa, bem como o zelo profissional.

Acerca do Tema n. 1.250 do STJ, sua
afetação em recursos repetitivos suspende
o trâmite de todos os processos individuais ou coletivos que tratam da mesma questão jurídica, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ
, que não é o caso destes autos. Aqui, mostra-se
cabível a aplicação do
art. 85, §2o, do CPC.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026